Tribunal: TJMT
Processo: 1018422-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018422-60.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENILSON DOS SANTOS RAMOS - CPF: 052.889.361-02 (RECORRENTE), DANNYLLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL - CPF: 042.246.671-93 (ADVOGADO), GENILSON DOS SANTOS RAMOS - CPF: 052.889.361-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), LEYDIANE RIBEIRO DIAS - CPF: 022.311.701-32 (RECORRIDO), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de prisão em flagrante por suspeita de estelionato e associação criminosa, seguida de relaxamento em audiência de custódia e arquivamento de inquérito policial, e de suposta invasão de domicílio por agentes estatais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o arquivamento de inquérito policial justifica a tramitação do processo em segredo de justiça, fora das hipóteses do art. 189 do CPC; e (
ii
) se a prisão em flagrante, posteriormente relaxada, e o subsequente arquivamento do inquérito policial configuram ato ilícito do Estado, apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicidade dos atos processuais é a regra e o pedido de segredo de justiça deve ser indeferido quando a causa de pedir não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 189 do CPC, ainda que envolva inquérito policial arquivado.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas é afastada quando o agente público atua no estrito cumprimento do dever legal, excludente de ilicitude que rompe o nexo causal.

5. A prisão em flagrante, baseada em indícios verossímeis da prática de crime, constitui exercício regular de direito. O posterior relaxamento da prisão ou arquivamento do inquérito não torna a conduta policial ilícita, salvo se comprovado erro grosseiro, abuso de poder ou má-fé.

6. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, conforme exceção prevista na própria Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A prisão em flagrante, realizada por agentes estatais com base em indícios concretos e fundadas suspeitas da prática de crime, configura estrito cumprimento do dever legal e não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que posteriormente relaxada ou que o inquérito policial seja arquivado, salvo se demonstrado erro grosseiro, abuso de poder ou má-fé. 2. O arquivamento de inquérito policial, por si só, não constitui fundamento para a tramitação de ação indenizatória em segredo de justiça, que se restringe às hipóteses legais do art. 189 do Código de Processo Civil, prevalecendo a regra da publicidade dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, e 189; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0005785-97.2013.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/04/2016; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1011003-91.2024.8.26.0066, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 03/09/2025; TJ-SP, APL 0023313-45.2011.8.26.0053, Rel. Ronaldo Andrade, 3a Câmara de Direito Público, j. 05/05/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018422-60.2024.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: GENILSON DOS SANTOS RAMOS

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GENILSON DOS SANTOS RAMOS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e LEYDIANE RIBEIRO DIAS. Noticiou que: a) em 04/05/2022 foi preso
na
agência do Banco Bradesco por suspeita dos crimes de estelionato e associação criminosa, decorrente de representação criminal feita pela segunda requerida; b) a prisão decorreu de um equívoco, pois estava
somente
representando Valdirene para resolver questão de depósito errôneo feito na conta de
Leydiane
; c) foi conduzido à delegacia e posteriormente teve sua prisão relaxada em audiência de custódia; d) enquanto estava preso, policiais invadiram seu domicílio sem mandado judicial; e) o inquérito policial foi arquivado após esclarecimento dos fatos. Requereu
a
condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a representação criminal feita pela segunda requerida configura exercício regular de direito, não havendo abuso; b) a situação dos múltiplos depósitos fracionados provenientes de outra localidade era atípica e gerou justificada desconfiança; c) os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal diante de situação que apresentava indícios de possível prática delitiva; d) a prisão em flagrante posteriormente relaxada não gera automaticamente direito à indenização por danos morais; e) não há nos autos elementos que indiquem excesso ou abuso na conduta dos agentes públicos.
Julgou improcedente a reclamação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o recurso é dirigido
somente
contra o Estado de Mato Grosso; b) o juízo equivocou-se ao afirmar que o recorrente não demonstrou residir no imóvel, pois há comprovante de residência e depoimentos que atestam que o local da abordagem era sua morada; c) a entrada dos policiais na residência sem mandado judicial foi registrada pelo circuito de câmeras de segurança; d) não havia fundada suspeita ou justa causa para o ingresso forçado no domicílio; e) a prisão em flagrante foi manifestamente ilegal por ausência de justa causa e por não preencher os requisitos materiais e formais; f) a conduta imputada não se amolda ao tipo penal de lavagem de dinheiro, que exige a existência de infração penal antecedente; g) o sigilo processual deve ser mantido para proteger sua intimidade e honra. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedente a ação e
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Publicidade dos atos processuais.

Os atos processuais
,
em regra
,
são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça nas hipóteses previstas no artigo 189 do CPC.

No caso concreto, a parte reclamante pleiteia o restabelecimento do segredo de justiça dos autos, sob o argumento de que a publicidade do inquérito policial arquivado viola seus direitos à intimidade, à vida privada e à honra.

Todavia,
a causa levantada pela parte reclamante (indenização em razão de prisão ilegal) não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido artigo
.

Ressalte-se que no procedimento de inquérito policial restou devidamente
esclarecido
e reconhecido
que houve apenas um equívoco
cometido pela Sra. Márcia Augusto, tendo ainda concluído que não foram formados elementos de convicção para o indiciamento dos investigados e opinado pelo arquivamento do feito, o que foi ratificado pelo Ministério Público
(ID 107290325 e ID 107398410 dos autos
no
1007961-94.2022.8.11.0042)
.

Assim, não estando presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC,

indefiro
o pleito de segredo de justiça.

Dano moral decorrente de prisão em flagrante.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Para sua configuração, é necessária a demonstração da conduta estatal, do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre eles. A ausência de um desses elementos afasta o dever de indenizar.

Contudo, a atuação dos agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, como a realização de uma prisão em flagrante diante de indícios da prática de um crime constitui uma excludente de ilicitude. O posterior relaxamento da prisão ou o arquivamento do inquérito, por si sós, não tornam a ação policial ilegal, sendo necessária a comprovação de erro grosseiro, abuso de poder ou má-fé
para surgir
o dever de indenizar.

Assim, a prisão em flagrante, quando baseada em indícios suficientes e realizada dentro dos parâmetros legais, não se converte em ato ilícito pelo simples fato de o inquérito policial ser arquivado posteriormente.

Dessa forma, a responsabilidade do Estado
e a
consequente obrigação de indenizar em casos de prisão em flagrante seguida de arquivamento de inquérito
dependem
da comprovação de dolo, fraude ou culpa grave por parte dos agentes estatais. A natureza da prisão em flagrante,
a qual é
uma medida precária e baseada em aparências, só enseja reparação se houver um erro manifesto e injustificável na atuação do Estado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUSPEITA DE RECEPTAÇÃO. POSTERIOR ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Estado de São Paulo, sob alegação de prisão indevida por crime de receptação, posteriormente arquivado por ausência de elementos de autoria e materialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a prisão em flagrante, com posterior arquivamento do inquérito policial, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo. Os agentes públicos atuam no estrito cumprimento do dever legal quando, diante de indícios concretos da prática criminosa, realizam prisão em flagrante e conduzem o suspeito à autoridade policial. A lavratura do auto de prisão em flagrante é legítima quando fundada em reconhecimento da vítima e apreensão do objeto de alegado crime de furto, especialmente no caso
do
indiciado não comprovar a origem lícita do bem com ele apreendido. O posterior arquivamento do inquérito policial não torna ilícita a prisão em flagrante regularmente realizada, nem gera, por si só, dever de indenizar. Inexistindo prova de abuso, excesso ou erro grosseiro por parte dos agentes públicos, não se configura ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prisão em flagrante, se realizada com base em indícios suficientes e dentro da legalidade, não configura ato ilícito, ainda que o inquérito seja posteriormente arquivado. A responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos pressupõe demonstração de ilicitude, dano e nexo causal, não sendo cabível indenização quando ausente abuso ou erro grosseiro. (...) (TJ-SP// Recurso Inominado Cível: 10110039120248260066 Barretos, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/09/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/09/2025)”

“RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE ENTORPECENTES - POSTERIOR RELAXAMENTO DA PRISÃO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO PROCEDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. O Poder Público tem o dever de empregar todos os recursos necessários à garantia da segurança da população, sendo que o fato de ter a prisão sido posteriormente relaxada, quando o processo investigatório ainda está em trâmite, não caracteriza ilicitude capaz de gerar direito a ressarcimento por danos morais. (TJMT// N.U 0005785-97.2013.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, publicado no DJE 05/05/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Prisão em flagrante e posterior arquivamento do inquérito policial. Demanda julgada improcedente. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. A prisão em flagrante, com posterior arquivamento do inquérito policial, não gera ao Estado obrigação de indenizar. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento. Em razão de sua própria natureza, a prisão em flagrante somente é indenizável se reconhecido o erro manifesto decorrente de culpa grave ou dolo do agente do Estado. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP// APL: 00233134520118260053 SP 0023313-45 .2011.8.26.0053, Relator.: Ronaldo Andrade, Data de Julgamento: 05/05/2015, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2015)”

No caso em apreço, a atuação dos agentes policiais se deu em estrito cumprimento do dever legal, motivada por uma representação criminal que narrava fatos com fortes indícios de ilicitude.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID 317369883
/PJe2; fls. 06/08
), a segunda requerida,
Leydiane
Ribeiro Dias, comunicou à autoridade policial ter recebido em sua conta bancária 51 (cinquenta e um) depósitos fracionados, em valores inferiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando a expressiva quantia de R$ 68.580,00 (sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais), todos provenientes de agências bancárias de outro Estado (Ribeirão Preto/SP)
, tal como evidenciado no ID 317369883/PJe2; fls. 26/29
.

Tal
modus operandi
é notoriamente conhecido como método utilizado para burlar os mecanismos de controle do sistema financeiro, sendo um forte indicativo da prática de crimes como o de lavagem de dinheiro. Diante de uma notícia-crime com tamanha verossimilhança, a Polícia Civil tinha o poder-dever de agir para apurar os fatos.

A prisão em flagrante do recorrente ocorreu no exato momento em que ele, representando a Sra. Valdirene, se encontrava na agência bancária para receber a vultosa quantia de origem suspeita. A presença do recorrente no local, munido de procuração para efetivar a transação, configurou, naquele contexto, a situação de flagrância que autorizava a ação policial.

Deve ser ressaltado que o próprio reclamante contribuiu para a ocorrência da prisão, ao se envolver em uma operação financeira marcada por circunstâncias atípicas, como as inúmeras transações de pequeno valor, que legitimamente levantaram a suspeita das autoridades.

O posterior relaxamento da prisão na audiência de custódia (ID 317369883
/PJe2; fls
. 77
/
79) e o arquivamento do inquérito policial (ID 317369884
/PJe2; fls
. 271
/
273) não têm o condão de tornar a ação policial retroativamente ilícita. Tais decisões foram tomadas após uma análise aprofundada dos fatos, com a oitiva de outras testemunhas, o que não era exigível dos agentes no momento da abordagem inicial, que agiram com base nos indícios concretos que possuíam.

Quanto à alegada invasão de domicílio, verifica-se que os policiais se dirigiram à residência da Sra. Valdirene com o intuito de capturá-la, pois, naquele momento, havia fundadas razões para crer que ela também estaria em situação de flagrante delito,
excepcionando
a inviolabilidade domiciliar. A ação, portanto, estava amparada pela excludente de ilicitude.

Dessa forma, não há nos autos qualquer prova de que os agentes estatais agiram com abuso de poder, erro grosseiro ou má-fé. Pelo contrário, atuaram
diligentemente
e dentro dos limites do exercício regular de seu direito e dever de investigar
.

Assim
, não h
á
que se falar em ato ilícito
cometido
e, por conseguinte, em dever de indenizar.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 317370390/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025